Tribunal: TJDFT
Processo: 0012184-79.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012184-79.2015.8.07.0005 RECORRENTE: GIOVANI SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS E CORRUPÇÕES DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS ROUBOS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES QUANDO INEXISTEM PROVAS DE QUE DOIS DOS ROUBOS FORAM PRATICADOS NA COMPANHIA DE MENOR. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos. 2. O reconhecimento do acusado pelas vítimas, em consonância com o acervo probatório, resulta comprovada a autoria. 3. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão dos produtos do crime em poder do acusado é válido a embasar o decreto condenatório, pois dotado de fé pública, mormente quando corroborado em juízo. 4. O delito tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é formal, de perigo presumido e instantâneo. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Inteligência da Súmula 500 do STJ. 5. Absolve-se o réu de duas das imputações do crime de corrupção de menores quando ausentes provas de que o imputável praticou crime na companhia de criança ou adolescente. 6. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual não se reduz a reprimenda pelo reconhecimento da menoridade relativa. Súmula 231 do STJ. 7. Ocorrendo a prática de 3 (três) crimes de roubo, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se-lhe a pena de um só deles, ou do mais grave, aumentada no patamar de 1/5 (um quinto). Inteligência do art. 71 do CP e de precedentes do STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 157, § 2o, do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/00, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória, por entender que o decreto condenatório está fundado exclusivamente na palavra da vítima e nos depoimentos policiais, não corroborados em juízo. Defende, sem, contudo, indicar os dispositivos de lei que entende afrontados, a impossibilidade de execução provisória da pena, em razão da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, § 2o, do Código Penal, 244-B da Lei 8.069/00, 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que as declarações extrajudiciais da vítima e dos agentes policiais foram ratificadas em juízo, concluindo que “o conjunto probatório é sólido e capaz de comprovar a autoria do crime de roubo circunstanciado, bem como o de corrupção de menores” (ID 14612499). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo em relação à aventada impossibilidade de execução provisória da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004